Tribunal: TJDFT
Processo: 0722301-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA-CORRENTE. FACULDADE DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. EFICÁCIA IMEDIATA DO CANCELAMENTO. TEMA 1.085 DO STJ. VALOR DA CAUSA.PEDIDO SEM CONTEÚDO ECONÔMICO MENSURÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelas partes contra sentença que determinou a cessação dos descontos automáticos referentes a contratos de empréstimo em conta-corrente da autora e fixou o valor da causa em R$ 19.635,12.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o consumidor pode cancelar, a qualquer tempo, a autorização de débito automático em conta-corrente e se o banco é obrigado a cessar imediatamente os descontos; (ii) estabelecer se o valor da causa deve corresponder ao montante total dos contratos discutidos e se é cabível a fixação de honorários por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o, caput e parágrafo único, assegura ao titular da conta o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização de débito automático, obrigando a instituição financeira a observar a revogação a partir da data indicada pelo cliente ou, na sua falta, a partir do recebimento do pedido.
4. O STJ, no Tema Repetitivo 1.085, afirma que os descontos em conta são lícitos somente enquanto perdurar a autorização do cliente, que pode revogá-la livremente, preservada a obrigação contratual e o direito do credor de cobrar por outros meios.
5. A revogação da autorização de débito não viola os arts. 313 e 314 do CC, porque não impõe recebimento de prestação diversa da pactuada, apenas altera a forma de pagamento.
6. A continuidade de descontos após a revogação configura irregularidade, impondo-se a obrigação de cessá-los quando comprovada a notificação da instituição financeira, como demonstrado nos autos.
7. O valor da causa não corresponde ao somatório dos contratos, pois a demanda não discute existência, validade, modificação ou rescisão das avenças, mas apenas o direito de cancelar descontos automáticos, hipótese em que se aplica o art. 292, §3o, do CPC.
8. A fixação de honorários não comporta apreciação equitativa, pois o valor da causa — R$ 19.635,12 — não é irrisório ou inestimável, afastando a incidência do art. 85, §8o, do CPC, devendo prevalecer o critério ordinário do §2o.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelações desprovidas.
Tese de julgamento: 1. “O consumidor detém o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização de débito automático em conta-corrente, devendo a instituição financeira cessar os descontos a partir da data indicada ou do recebimento do pedido; 2 O valor da causa, quando o pedido não possui conteúdo econômico imediatamente mensurável, deve ser fixado de acordo com o art. 292, §3o, do CPC, não se aplicando a regra do inciso II do caput; 3. A fixação de honorários por equidade somente é admissível nas hipóteses do art. 85, §8o, do CPC, não se configurando tal situação quando o valor da causa é líquido e não irrisório.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§1o, 2o, 6o-A, 8o e 11; art. 292, II, §§2o e 3o. CC, arts. 313 e 314. Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o. Resolução CMN no 3.695/2009, art. 3o, §2o (com redação da Resolução no 4.480/2016).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 1o.3.2019; STJ, Tema Repetitivo 1.085; TJDFT, Acórdão 1400822 (Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 9.2.2022); TJDFT, Acórdão 1718938 (Rel. Lucimeire Maria da Silva, 15.6.2023); TJDFT, Acórdão 1907742 (Rel. Sérgio Rocha, 15.8.2024).